Tribunal: TJES
Processo: 5021879-97.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021879-97.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISAURA CASTRO RODRIGUES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO INDÉBITO. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. A lide versa sobre expedição de cartão de crédito consignado sem autorização da autora. A consequência é a realização pela ré de descontos de valores perante o benefício da requerente, a fim de honrar as faturas emitidas. Pleiteia-se a restituição em dobro do valor descontado indevidamente, a interrupção dos descontos e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem deu parcial provimento aos pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato no que tange à modalidade de cartão de crédito consignado, determinando a sua conversão em empréstimo consignado com parcelas fixas, a serem calculadas pela taxa de juros ou taxa média do mercado para tal contratação, caso seja mais favorável à requerente. Outrossim, condenou a ré na restituição em dobro dos valores descontados que eventualmente excederem o valor total da dívida, após o recálculo das parcelas e aa compensação integral do valor liberado à requerente a título de saque.

3. Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A parte autora pugna pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, bem como pela vedação à compensação determinada. A parte ré pleiteia que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. RECURSO DO REQUERIDO. Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa. Conforme consignado pelo juízo de origem, a solução da controvérsia não exige prova pericial complexa, pois os elementos presentes nos autos permitem concluir pela existência de negócio jurídico entre as partes, ainda que a autora desejasse contrair empréstimo em outra modalidade.

5. No mérito, a despeito do que defende o requerido em seu recurso inominado, constata-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à parte autora, na medida em que ela não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Tanto que a ré sequer consegue comprovar a utilização do cartão de crédito para a realização de compras.

6. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

7. Assim, irretocável a sentença que declara a nulidade do contrato e determina o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. tal repetição do indébito é realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC. Sobre o ponto, eis o paradigma firmado pelo Colendo STJ: “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...] Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.” (EAREsp 676.608/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/3/2021).

8. RECURSO DA AUTORA. No que tange à compensação de valores depositados na conta da parte autora, entendo que a sentença não comporta reforma. A parte requerida apresenta comprovantes de transferências bancárias, e há confirmação, por parte da requerente, acerca do recebimento de tais valores. O retorno das partes ao status quo ante, conforme determinado no item acima, exige a reversão dos efeitos do negócio para ambas as partes, sob pena de permitir enriquecimento imotivado de uma parte às custas de prejuízo da outra. Assim, mantém-se a compensação dos valores decorrentes da condenação imposta à ré com os depósitos realizados em favor da autora, inclusive para evitar o seu enriquecimento imotivado.

9. A situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação em modalidade diversa da desejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório a ser fixado, entendo que o valor de R$4.000,00 se afigura razoável e proporcional, considerando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como as especificidades do caso e extensão do dano.

10. Da conclusão. CONHEÇO de ambos os recursos. DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA, para reformar a sentença, condenando o requerido no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária e juros de mora a partir do presente julgamento, exclusivamente através da taxa SELIC. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERIDO.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente vencida no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação. Sem condenação para a autora, diante da reforma da sentença.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré (recorrente vencida) no pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação. Sem custas e honorários a cargo da parte autora, em razão do provimento de seus pleitos recursais.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)